Tribunal: TJBA
Processo: 0105704-04.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0105704-04.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARINILSON VAZ ALVES

Advogado(s)
:
RODRIGO SANTOS MENEZES, FLAVIA DOS SANTOS OLIVEIRA

APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
PAULO ROCHA BARRA, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRAZO DECENAL. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. REGRA DE TRANSIÇÃO. ART. 2.028 DO CÓDIGO CIVIL. APLICAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que julgou procedente Ação de Cobrança fundada em Cédula de Crédito Bancário, condenando o réu/apelante ao pagamento do débito.

O Apelante sustenta a prescrição da pretensão de cobrança, pugnando pela aplicação do prazo quinquenal do art. 206, § 5º, I, do Código Civil.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em definir o prazo prescricional aplicável à pretensão de cobrança de dívida fundada em Cédula de Crédito Bancário, ajuizada após a expiração do prazo executivo do título: se o quinquenal (art. 206, § 5º, I, CC) ou o decenal (art. 205, CC).

III. Razões de decidir

4. Aplicável a regra de transição do art. 2.028 do Código Civil de 2002, pois o vencimento final da cédula (26/10/2002) ocorreu sob a égide do CC/1916 e, na entrada em vigor do CC/2002 (11/01/2003), não havia transcorrido mais da metade do prazo vintenário anterior para ações pessoais. O novo prazo conta-se a partir de 11/01/2003.

5. A jurisprudência dominante entende que a ação de cobrança de título de crédito prescrito para execução se submete ao prazo prescricional geral de 10 (dez) anos do art. 205 do Código Civil, por se tratar de ação pessoal sem prazo específico menor.

6. Tendo o prazo decenal iniciado em 11/01/2003 e a ação sido proposta em 15/09/2011, não ocorreu a prescrição.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

8. Tese: "A pretensão de cobrança de dívida oriunda de Cédula de Crédito Bancário, exercida por meio de ação ordinária após a perda da força executiva do título, submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil de 2002, observada a regra de transição do art. 2.028 do mesmo diploma legal, quando aplicável".

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e DESPROVER
, nos termos do voto do relator.